Tribunal: STF
Processo: Pet 9607
Classe: Pet
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO INTERNO EM TUTELA PROVISÓRIA NA PETIÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. RECEITAS FINANCEIRAS. RESERVAS TÉCNICAS DE EMPRESAS SEGURADORAS. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTO NO TEMA 372 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. POSTERIOR JULGAMENTO DO PARADIGMA. DECISÃO PELA INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA ATUAL DE PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. RECONSIDERAÇÃO. PEDIDO INDEFERIDO. AGRAVO PREJUDICADO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo interno interposto pela União contra decisão da lavra da, então relatora, a E. Ministra Rosa Weber, que restou assim ementada:



    “Pedido de tutela provisória. Concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário já admitido na origem. Direito Tributário. PIS E COFINS. Receita Financeira de Aplicação Financeira. Repercussão Geral. Tema 372. Presença dos requisitos do art. 995 do CPC. Deferimento.”



    Em suas razões, a agravante alega que, a apreciação do recurso extraordinário da recorrente encontra óbice na natureza infraconstitucional da matéria atinente ao “caráter típico das receitas financeiras provenientes de reservas técnicas de sociedades seguradoras”, razão pela qual não seria viável o conhecimento do recurso nem, consectariamente, a concessão de efeito suspensivo a ele atribuído. 



    Argumenta que o recurso extraordinário foi inicialmente sobrestado no Tribunal Regional Federal competente em virtude da semelhança entre a matéria fática e o Tema 372 da repercussão geral. Entretanto, a própria peticionante arguiu pela necessidade de admissão do recurso, uma vez que a controvérsia diferia da questão abordada no referido tema, pois tratava da tipicidade e da especificidade das receitas financeiras das seguradoras, enquanto o Tema 372 era adstrito às instituições bancárias. 



    Alega, por esses fundamentos, a ausência de coerência nas razões da peticionária porquanto, uma vez admitido o recurso extraordinário, houve novo pleito para que ele fosse sobrestado com fundamento no Tema 372. Assim, sustenta que “quando o recurso extraordinário estava sobrestado, com pedido de efeito suspensivo negado, a peticionária questionou tal providência porque a questão nele tratada não se identificava totalmente com o tema 372 de repercussão geral. Quando o recurso foi encaminhado ao STF, a requerente elaborou pedido de efeito suspensivo para esta corte, com o argumento diametralmente oposto: que o caso se identificava com o tema 372 de repercussão geral, o que evidenciaria a existência do fumus boni juris” (doc. 30, p. 5). 



    Ressalta, nesse sentido, que a argumentação proposta pela peticionante é desprovida de boa-fé objetiva, na medida em que pretendeu o deslocamento de competência da análise do pedido suspensivo, que já havia sido negado pelo Tribunal de origem. 



    A agravante salienta que, ainda que houvesse semelhança com o Tema 372, o pleito de suspensão de exigibilidade do crédito tributário, seria limitado ao período anterior à Lei 12.973, de 13 de maio de 2014, o que revela a perda de relevância da controvérsia a partir dessa data. Destarte, reitera a ausência de probabilidade de êxito do recurso apta a justificar a concessão do efeito suspensivo.



    Requer, por fim, a reconsideração da decisão agravada para que a liminar anteriormente deferida seja cassada. 



    Devidamente intimada, a empresa agravada apresentou contrarrazões, sustentando, em síntese: a) não ter violado a boa-fé processual quando da formulação de seu pedido suspensivo; b) que a questão atinente à incidência de PIS/COFINS sobre as reservas técnicas de empresas seguradoras, muito embora não esteja abrangida no Tema-RG 372, tem natureza constitucional; c) que remanesceriam presentes os requisitos ensejadores da tutela cautelar deferida, razão pela qual o agravo deve ser desprovido. 



    É o relatório. DECIDO.



    Pelas razões que ficarão claras a seguir e com fundamento no art. 1.021, §2º, do CPC, reconsidero a decisão agravada, julgando prejudicado o agravo.



    Como se sabe, a concessão de efeito suspensivo a recurso, nos casos em que não se opera automaticamente ope legis, pode ser deferida ope judicis, conforme deliberação do Ministro relator, se presentes os requisitos de existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse sentido: 



    “A excepcional concessão de efeito suspensivo a apelo extremo inadmitido na origem depende da inequívoca conjugação dos requisitos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, a saber: i) probabilidade de êxito do agravo em recurso extraordinário; e ii) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação” (Pet 6.921 ED-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018). 



    Nos termos do que dispõe o art. 1.029, §5º, III, do CPC, o pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário deve ser dirigido, como regra, ao presidente do tribunal recorrido até que haja a publicação da decisão de admissão do recurso na origem, só sendo cabível diretamente perante este Supremo Tribunal Federal após juízo de admissibilidade do tribunal a quo. Nada obstante, a jurisprudência desta Corte tem admitido, em casos excepcionais, a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo a recursos que tiveram seu trânsito obstado na origem. Por todos, cito o seguinte precedente: 



    “Este Supremo Tribunal também tem reconhecido a possibilidade de suspender-se a eficácia de acórdão objeto de recurso extraordinário que teve juízo negativo de admissibilidade, na origem, desde que o apelo extremo, além de atender às exigências formais que lhe são inerentes, veicule pretensão que se ajuste à jurisprudência prevalecente nesta Suprema Corte. Nesse sentido: AC 1.550/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes; AC 1.560-MC/SC, Rel. Min. Joaquim Barbosa; AC 1.566-MC-QO/MG, Rel. Min. Celso de Mello; e AC 1.582-MC-QO/RO, Rel. Min. Joaquim Barbosa” (Pet 6.588 MC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski DJe de em 24/2/2017).



    O presente caso cinge-se a pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário, já admitido na origem, interposto pela ora agravada nos autos de ação declaratória, na qual se postula o afastamento da incidência do PIS e da COFINS sobre receitas financeiras decorrentes das reservas técnicas de empresas seguradoras. 



    Quando da análise inicial do pedido, ainda no ano de 2021, entendeu a Eminente Ministra Rosa Weber que havia plausibilidade do recurso ante a semelhança da controvérisa de origem com o Tema 372 da sistemática da repercussão geral, que à época ainda pendia de julgamento de mérito e que tratava da questão da exigibilidade do PIS e da COFINS sobre as receitas das instituições financeiras. 



    Ocorre, todavia, que, na assentada de 13 de junho de 2023, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento de mérito do RE 609.096 (paradigma do Tema-RG 372), cuja ementa transcrevo, in verbis: 



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito tributário. PIS/COFINS. Conceito de faturamento. Instituições financeiras. Receita bruta operacional decorrente de suas atividades empresariais típicas. 



    1. A legislação histórica conectada ao PIS/COFINS demonstra que o conceito de faturamento sempre significou receita bruta operacional decorrente das atividades empresariais típicas das empresas. 



    2. Na mesma direção, o Tribunal passou a esclarecer o conceito de faturamento, construído sobretudo no RE nº 150.755/PE, sob a expressão receita bruta de venda de mercadorias ou de prestação de serviços, querendo significar que tal conceito está ligado à ideia de produto do exercício de atividades empresariais típicas, ou seja, que nessa expressão se incluem as receitas operacionais resultantes do exercício dessas atividades, tal como defendido pelo Ministro Cezar Peluso no RE nº 400.479/RJ-AgR-ED. 



    3. É possível conferir interpretação ampla ao conceito de serviços para fins de incidência do PIS/COFINS, ante a base faturamento. 



    4. No caso das instituições financeiras, as receitas brutas operacionais decorrentes de suas atividades empresariais típicas consistem em faturamento, podendo ser tributadas pelo PIS/COFINS ante a Lei nº 9.718/98, mesmo em sua redação original, ressalvando-se as exclusões e as deduções legalmente prescritas. 



    5. Foi fixada a seguinte tese de repercussão geral: ‘As receitas brutas operacionais decorrentes da atividade empresarial típica das instituições financeiras integram a base de cálculo PIS/COFINS cobrado em face daquelas ante a Lei nº 9.718/98, mesmo em sua redação original, ressalvadas as exclusões e deduções legalmente prescritas’. 



    6. Recurso extraordinário parcialmente provido” (RE 609.096/RG, Redator p/ o acórdão Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 6/7/2023 - grifei).



    Da leitura da ementa daquele julgado, é possível verificar que o entendimento adotado pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no julgamento daquele paradigma se deu no sentido da incidência do PIS e da COFINS às receitas decorrentes da atividade empresarial típica da instituições financeiras. 



    Nada obstante a parte recorrida no RE 609.096 não fosse uma empresa seguradora, como a ora peticionante, e sim uma instituição financeira típica, não há dúvida de que a tese vinculante fixada pelo Plenário deste STF naquele feito retira a probabilidade de sucesso do recurso extraordinário a que o presente pedido de efeito suspensivo se refere, a recomendar a reconsideração da decisão agravada.



    Saliento, no ponto, que o Plenário detsa Corte já decidiu, após o julgamento do Tema-RG 372, pela incidência de PIS/COFINS sobre as receitas financeiras decorrentes das reservas técnicas das seguradoras, uma vez que estão abrangidas pelo conceito de faturamento, de sorte que, no cenário atual, não há razão jurídica para que se mantenha a suspensão determinada no presente feito. In verbis:



     



    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Direito tributário. PIS/COFINS. Conceito de faturamento. Seguradoras. Prêmio decorrente de contrato de seguro. 



    1. A legislação histórica conectada ao PIS/COFINS demonstra que o conceito de faturamento sempre significou receita bruta operacional decorrente das atividades empresariais típicas das empresas. 



    2. Na mesma direção, o Tribunal passou a esclarecer o conceito de faturamento, construído sobretudo no RE nº 150.755/PE, sob a expressão receita bruta de venda de mercadorias ou de prestação de serviços, querendo significar que tal conceito está ligado à ideia de produto do exercício de atividades empresariais típicas, ou seja, que nessa expressão se incluem as receitas operacionais resultantes do exercício dessas atividades, tal como defendido pelo Ministro Cezar Peluso no RE nº 400.479/RJ-AgR-ED. 



    3. No caso das seguradoras, as receitas de prêmios por elas auferidas em razão dos contratos de seguro estão abrangidas pelo conceito de faturamento, ficando tais receitas sujeitas ao PIS/COFINS, ante a Lei nº 9.718/98, mesmo em sua redação original, ressalvando-se as exclusões e as deduções legalmente prescritas. 



    4. Embargos de declaração acolhidos para prestar esclarecimentos, sem efeitos infringentes.” (RE 400.479-AgR-ED, Redator p/ o acórdão Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 15/9/2023 - grifei). 



    Demais disso, acresça-se que esta Corte tem sufragado o entendimento de que a controvérsia acerca da incidência das contribuições ao PIS/COFINS revela violação infraconstitucional. Confira-se: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO NÃO DESTOOU DO TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. VIOLAÇÃO INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    1. Não merecem ser acolhidas as razões da parte recorrente. Em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    2. Quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao direito de ação, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    3. O Tribunal de origem, com base nas Leis 12.973/14 e Lei 9.718/98, entendeu que devem incidir as contribuições ao PIS e a COFINS sobre as receitas financeiras da apelante, decorrentes da aplicação dos recursos garantidores das reservas técnicas, pois integram o conjunto dos negócios ou operações associados às suas atividades econômicas. 



    4. Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    5. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    6. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado a agravante a pagar multa de um por cento do valor atualizado da causa ao agravado, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (RE 1.453.882, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, ata de julgamento publicada em 3/11/2023 - grifei).



    Por fim, consigno que o Superior Tribunal de Justiça já julgou o recurso especial interposto em conjunto com o recurso extraordinário a que este pedido de suspensão se refere, sufragando, uma vez mais, o entendimento pela incidência da PIS/COFINS sobre as receitas financeiras advindas dos investimentos das reservas técnicas das empresas seguradoras (STJ, REsp 2.052.215). 



    À luz dos argumentos expendidos, tenho que, no cenário atual, não há probabilidade do provimento do recurso extraordinário proposto pelas agravadas. 



    Ex positis, reconsidero a decisão agravada, a fim de revogar o efeito suspensivo ao recurso extraordinário anteriormente concedido, nos termos do §2º do artigo 317 do Regimento Interno do STF. 



    Fica prejudicado o presente recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente